Tribunal: TJDFT
Processo: 0754220-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0754220-32.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. EMBARGADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO Os agravantes-executados opuseram embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 54662223) que não conheceu do seu agravo de instrumento, ante o pressuposto negativo de admissibilidade, qual seja, a preclusão quanto às matérias recursais aduzidas, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC. Argumentam os agravantes-executados a existência de erro de premissa quanto à suposta preclusão, além de omissão em relação aos dispositivos e teses suscitadas no recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão embargada, art. 1.022 e 489, §1o, IV do CPC. Ressaltam quanto ao ponto que a decisão embargada é omissa em relação: (i) “ao cenário de provisoriedade do cumprimento de sentença para com os Embargantes, razão pela qual, não há que se determinar a venda de ações (que é irreversível) nem, muito menos, o levantamento de vultosa quantia enquanto a questão não for definitivamente decidida pelo C. STJ, até mesmo pelo fato de que até a preclusão, o presente cumprimento de sentença, no entender dos Agravados, possui natureza provisória, já que os ora Agravantes não foram incluídos definitivamente no título judicial transitado em julgado” (id. 55069524, pág. 3) e (ii) à “impossibilidade de recair a penhora sobre ações correlatas a sociedade empresarial em recuperação judicial (fato notório)” (id. 55069524, pág. 4). Reprisam ao final que é “impossível a manutenção de tais bloqueios/penhoras de ativos de baixa liquidez e, consequentemente, a efetivação da venda de tais ações” (id. 55069524, pág. 5). Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios supracitados. É o relatório. Decido. A decisão não padece dos vícios apontados. Os embargantes-agravantes pretendem, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada expôs devidamente os fundamentos pelos quais reconheceu a ocorrência da preclusão quantos às matérias recursais suscitadas, nos seguintes termos: “Os agravantes-executados postulam a suspensão do cumprimento de sentença, para impedir a venda das ações bloqueadas até julgamento deste recurso. E, no mérito, pedem o seu provimento para “reformar a decisão agravada reconhecendo-se a natureza provisória do cumprimento de sentença em relação aos Agravantes e a consequente e a impossibilidade de venda das ações bloqueadas (medida irreversível), pelo menos, até o trânsito em julgado da R. Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das executadas originárias, como de direito”. Os agravantes-executados aduzem, basicamente, a provisoriedade do cumprimento de sentença em relação a eles, uma vez que foram incluídos por força de desconsideração a personalidade jurídica, cuja decisão ainda está pendente de julgamento no eg. STJ, e impossibilidade de penhora de ações de sociedade empresarial que está em recuperação judicial. Ocorre que, do detido exame do cumprimento de sentença originário, vê-se que as alegações acima não são novas e já foram decididas, assim como a determinação da venda das ações bloqueadas na r. decisão agravada é tão somente reiteração de ordem judicial anterior, e que os agravantes-executados mais uma vez pretendem impedir. Nesse sentido, o MM. Juiz, em 4/2/2022, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes e ordenou a venda das ações bloqueadas, nos seguintes termos (id. 114685083, autos originários), in verbis: “ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A, incluídas no polo passivo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentam impugnação à penhora alegando, preliminarmente: (i) nulidade da penhora - suspensão do processo em razão do stayperiod; (ii) desrespeito a norma de ordem pública pela realização de pesquisas não requeridas pela parte credora. No mérito sustentam: (iii) impenhorabilidade de quantias bloqueadas em desfavor de ANTÔNIO JOSÉ; (iv) impossibilidade de penhora sobre ações de sociedade empresarial em recuperação (ID 111058677). Intimada, a impugnada apresentou resposta refutando as alegações da impugnante e requerendo a sua integral rejeição (ID 112281523). Decido. (i) Nulidade da penhora - suspensão do incidente em razão do stayperiod A matéria relativa à necessidade de suspensão do processo já foi apreciada e rejeitada, não cabendo reanálise da questão, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Considerando o óbice legal, deixo de analisar a preliminar. (ii) Realização de pesquisas de ofício Não há que se falar em qualquer nulidade relativa às pesquisas de bens realizadas, isso porque amparadas “na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais”, conforme consta expressamente na decisão que as determinou (ID 108897989). Cumpre destacar que o processo tramita desde o ano de 2016, sendo dever do magistrado zelar pela razoável duração do processo (art. 6o c/c art. 139, II, ambos do CPC), bem como pelo direito de a parte obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC). Além disso, verifica-se que as penhoras foram realizadas pelo sistema SISBAJUD, medida regularmente requerida quando do pedido de inauguração do incidente (ID 57416942). Rejeito a preliminar. (iii) Impenhorabilidade – ANTÔNIO JOSÉ A impugnante começa argumentando que a quantia bloqueada é irrisória em face do montante perseguido na execução (R$38,80- ID 110007531- Pág. 1) e menciona a penhora da integralidade do débito em desfavor da GASTER S/A (ID 109440898 - Pág. 4). Somado a isso, suscita a impugnante a impenhorabilidade do valor com fundamento art. 833, X, CPC, mas deixou de comprovar minimamente a alegação, o que também justifica a rejeição. Além disso, a condição financeira confortável do executado não justifica considerar impenhorável a quantia de R$ 177,06 com base nos fundamentos apresentados no REsp 1660671 / RS, utilizado na fundamentação. Assim, considerando a existência de bloqueio em desfavor de GASTER S/A em ativos de baixa liquidez, é prudente que a penhora em questão não seja desconstituída, pois não se pode considerar garantida a execução. (iv) Impossibilidade de penhora sobre ações de sociedade empresarial em recuperação A impugnante tece argumentos acerca da menor onerosidade, contudo, ao ser intimada a indicar bens para a satisfação do débito, nos molde do art. 805, esta quedou-se inerte (ID 114186117). Com isso, deve a penhora prosperar, tendo em vista a necessidade de observância dos princípios da efetividade e solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC). Além disso, busca o executado aplicar o disposto no art. nos termos do inciso III do art. 6o, da Lei 11.1010/06. No entanto, ao contrário do que aduz o executado, embora os ativos de baixa liquidez consubstanciem ações de uma das partes executadas em recuperação judicial, quem tem o patrimônio penhorado e alienado, no caso em apreço é a executada impugnante, não havendo que se falar em aplicação do dispositivo em questão que se refere ao patrimônio da empresa em recuperação. Conclusão Diante do exposto, REJEITO a impugnação. Oficie-se ao Banco do Bradesco para que providencie a venda das ações bloqueadas (ordem a mercado), de conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Manual de Negociação da B3, para a modalidade de leilão em decorrência de Ordem Judicial, e que independentemente de nova determinação judicial, em sendo o caso, diligencie junto a B3 a realização de tantos leilões quantos forem necessários até atingir a venda da totalidade das ações bloqueadas.” Da r. decisão supracitada, os agravantes-executados interpuseram o AI 0709851-84.2022.8.07.0000, julgado em 10/8/22, in verbis: “[...] O cumprimento de sentença refere-se à ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel proposto pelo comprador, ora agravado-exequente, cujo valor postulado é de R$ 1.138.283,17 (id. 130470591, autos originários). Os agravantes foram incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença em razão do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas João Fortes Engenharia S/A e João Fortes Construtora Ltda, integrantes do grupo econômico das devedoras originais, em r. decisão proferida em 30/11/2021 (id. 109599500, autos originários). Da r. decisão, os ora agravantes interpuseram o agravo de instrumento, AI 0704159-07.2022.8.07.0000, o qual foi desprovido em 11/05/22 pela 6a Turma Cível, desta Relatoria, em acórdão com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. PATRIMÔNIO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES. I – A r. decisão agravada analisou todos os argumentos declinados na impugnação apresentada ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, por isso inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, inc.IV, do CPC.Rejeitada a preliminar de nulidade. II – A suspensão das ações contra as empresas executadas determinada pela recuperação judicial não alcança as demandas envolvendo os devedores solidários. III – O parágrafo 5o do art. 28 do CDC consagra a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante examinar se foram preenchidos os requisitos do seu caput ou do art. 50 do CC. IV – O CDC não exclui os sócios e acionistas controladores da empresa devedora do alcance da responsabilidade consequente à desconsideração da sua personalidade jurídica. V – Agravo de instrumento desprovido.” Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados pelo acórdão no 1435562 da 6a Turma Cível, ementa disponibilizada no DJe em 18/07/2022. Quanto a essa questão, diferentemente do alegado pelos agravantes, o cumprimento de sentença é definitivo, e não provisório, uma vez que embasado em título judicial transitado em julgado, e o fato de o acórdão supracitado não ter transitado em julgado não impede o prosseguimento do processo em relação a eles. [...] Quanto ao argumento da impossibilidade de se recair a penhora sobre ações correlatas a sociedade empresarial em recuperação judicial, observe-se que, facultada pelo MM. Juiz a indicação de outros bens, exatamente em razão dessa alegação deduzida na impugnação, inclusive com invocação do art. 805 do CPC, a agravante Gaster Participações S/A manteve-se inerte. Portanto, precluiu a oportunidade para a agravante Gaster Participações S/A deduzir tal alegação, devendo o cumprimento de sentença prosseguir com os atos expropriatórios, a fim de se assegurar a satisfação do crédito postulado. Ademais, quanto ao fato de as executadas originárias estarem em recuperação judicial, conforme consignado expressamente no julgamento do AI 0704159-07.2022.8.07.0000, “os incidentes de desconsideração de personalidade jurídica tramitam normalmente e o“stay period”não alcança os agravantes, mas apenas as ações e os atos constritivos contra patrimônio das empresas em recuperação. Desse modo, como a recuperação judicial afeta o patrimônio das empresas executadas originárias, e não da empresa incluída no processo por força de desconsideração da personalidade jurídica [...]” Diante dos elementos acima, verifica-se que os agravantes-executados pretendem neste recurso obstar a determinação de venda de ações bloqueadas que apenas foi reiterada pelo MM. Juiz na r. decisão, com base em alegações que já foram rejeitadas pelo Juízo a quo e reexaminadas pelo Tribunal. Assim, é patente o pressuposto negativo de admissibilidade recursal na espécie, qual seja, a preclusão, art. 507 do CPC. Registre-se por fim que a hipótese não era de intimar os agravantes-executados para se manifestarem, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC.” Ante a fundamentação acima exposta, constata-se que a decisão embargada não incorreu em erro de premissa ou omissão em relação aos dispositivos e teses suscitadas no recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, art. 1.022 e 489, §1o, IV do CPC. Isso porque, diante do reconhecimento da preclusão quanto às alegações de provisoriedade do cumprimento de sentença em relação aos agravantes-executados e de impossibilidade de penhora de ações de sociedade empresarial em recuperação judicial, o recurso não foi conhecido, ficando prejudicada, em consequência, a análise das razões expendidas e dos dispositivos legais invocados para sustentar tais argumentações. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos agravantes-executados. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos agravantes-executados. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora